Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0733794-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: EVERALDO REGO BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão dos autos de cumprimento de sentença no 0721044-77.2024.8.07.0016 que indeferiu o pedido do executado, ora agravante, em condenar a parte autora no valor cobrado a maior constante na planilha do pedido de cumprimento de sentença, bem como indeferiu a condenação em honorários (ID 243489347 dos autos originários). Sustenta o agravante que apresentou impugnação ao cálculo, a qual foi parcialmente acolhida para adequar o valor da execução para R$ 10.191,56, rejeitando-se, contudo, o pedido de condenação da parte exequente, ora agravada, por repetição de indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil. Acrescenta que “no que tange à aplicação do art. 940 do Código Civil, a r. decisão não se revestiu da melhor interpretação e aplicação do ordenamento jurídico vigente”. Informa que decisão agravada, ao indeferir a aplicação do art. 940 do CC com base exclusivamente na inexistência de má-fé, incorreu em interpretação restritiva indevida da norma legal e contrariou jurisprudência pacificada do STJ. Requer a reforma da decisão para condenar a agravada a restituir ao agravante o valor cobrado em excesso de R$ 566,73, ou, subsidiariamente, que se reconheça a má-fé e, consequentemente, a aplicação da pena do art. 940 do CC com a condenação do valor cobrado em excesso em dobro, além da condenação dos honorários. Preparo recolhido (ID 75151240). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, cabe agravo de instrumento interposto contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". No caso, conforme se verifica da inicial, o presente agravo trata de inconformismo do agravante quanto à interpretação adotada pelo magistrado. Não há erro de procedimento nos autos originários ou ato apto a causar dano irreparável ao agravante, pois o que se discute são os cálculos apresentados, bem como se houve a má-fé do exequente ao apresentar planilha com valor em excesso. O Regimento Interno das Turmas Recursais é taxativo no que se refere às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento nos juizados especiais, sendo o recurso incabível. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito